Tribunal: TJES
Processo: 5002063-90.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002063-90.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRA BORGES DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. A REQUERENTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEUS DADOS NEGATIVADOS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM TER CONTRAÍDO QUALQUER DÍVIDA COM OS RÉUS. EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGA QUE O DÉBITO ORIGINAL ERA COM EMPRESA DIVERSA, E FOI OBJETO DE CESSÃO, JUSTIFICANDO ASSIM A NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA. A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA RECONHECEU A CONEXÃO DO PRESENTE PROCESSO COM AS AÇÕES DE NÚMEROS 5002073-37.2023.8.08.0006 E 5002070-82.2023.8.08.0006 E, EM JULGAMENTO SIMULTÂNEO, ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONFIRMOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A RECORRENTE OPÔS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E SOBREVEIO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DE PETIÇÃO JUNTADA NOS AUTOS DO PROCESSO 5002070-82.2023.8.08.0006. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO SEJA RESTRITA AOS PROCESSOS EM QUE, DE FATO, HOUVE CELEBRAÇÃO DE ACORDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONSTATA-SE NOS ACORDOS JUNTADOS SOB IDS 6902720 E 6902721 QUE AS PARTES TRANSIGIRAM NOS PROCESSOS 5002070-82.2023.8.08.0006 E 5002073-37.2023.8.08.0006, RESPECTIVAMENTE. NÃO HÁ, EM REFERIDOS ACORDOS, QUALQUER MENÇÃO À PRESENTE AÇÃO. OUTROSSIM, A RECORRIDA NÃO COMPROVOU, ATRAVÉS DE REGISTROS DE TRATATIVAS DE ACORDO, QUE AS PARTES DESEJAVAM QUE OS EFEITOS FOSSEM ESTENDIDOS À PRESENTE AÇÃO. AO CONTRÁRIO, CONSTATA-SE QUE NOS ACORDOS FIRMADOS HÁ MENÇÃO EXPRESSA AOS CONTRATOS ENVOLVIDOS, DIVERSOS DAQUELE DISCUTIDO NESTA AÇÃO. DESTA FORMA, TENHO QUE OS TERMOS DE ACORDO DEVEM SER INTERPRETADOS LITERALMENTE E DE MANEIRA RESTRITIVA, CONFORME ART. 47 DO CDC. DESTA FORMA, INCABÍVEL A EXTENSÃO DOS TERMOS DO ACORDO À PRESENTE AÇÃO. ASSIM, ANULO A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS E DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE AÇÃO, COM RETORNO IMEDIATO AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)